Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECRETAÇÃO DA INSOLVÊNCIA CIVIL DA PARTE EXECUTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, sendo que as execuções em curso movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência, nos termos do artigo 762, § 1o do CPC/73 c/c artigo 1.052 do CPC/2015 e o artigo 2o, inc. I, da Resolução no 23 de 22/11/2010 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. Preliminar acolhida.